Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-84.2023.8.11.0111
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000787-84.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0301-81 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), MAMUTE ROCHA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.842.208/0001-68 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA DESCARGA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AGENDAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 1o, DA LEI N° 11.442/2007 – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
–
S
ENTENÇA REFORMADA
-
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cabe a parte recorrida (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A Lei no 11.442/2007
(
Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei no 6.813, de 10 de julho de 1980
)
dispõe em seu artigo 11
: “
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
”,
especialmente em seu §1o
: “
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
”.

3. Ocorrendo demora no carregamento e/ou descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da parte reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido a parte reclamante.

4.
Em
decisão monocrática manteve a parcial procedência dos pedidos declinados na inicial para: ”
CONDENAR a Requerida ao pagamento a título de estadia o valor de R$5.488,78 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente às horas paradas do dia 22/05/2023, às 00:12 até o dia 23/05/2023, às 18:19, já descontada as horas de tolerância prevista em Lei, com correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação
”.

5.
A agravante BUNGE ALIMENTOS S/A (parte reclamante)
requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 218067174).
Em contrapartida, a recorrida
MAMUTE ROCHA TRANSPORTES LTDA
(parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado (id. 220828167).

6.
De suma importância mencionarmos que para caracterizar o atraso e a responsabilidade pelas estadias “sub judicie”, deve o transportador (parte reclamante) comprovar que agendou previamente o descarregamento dos grãos
(conforme
o artigo 11, §1o, da Lei no 11.442/2007),
que não ocorreu nos autos
. Assim, diante da ausência de comprovante de agendamento, impõem-se a improcedência dos pedidos declinados na inicial.

7.
De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. AUXÍLIO ESTADIA. APREENSÃO DE CARGA EM POSTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONDENAÇÃO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O AGENDAMENTO DA CHEGADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
(N.U 1006348-93.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

8. Dessa forma, impõem-se a improcedência do pleito inicial.

9.

Agravo Interno conhecido e provido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença atacada

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024